Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715319-03.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, RONALDO BALESTRA CHOZE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CAMBIÁRIO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso da terceira ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Não há nulidade na sentença em razão da valoração da prova. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele valorar a prova testemunhal, consoante art. 447, § 5o, do CPC. Além disso, a convicção do julgador baseou-se em relações jurídicas comprovadas por meio de contrato, prova que não pode ser desconstituída apenas pelo testemunho de ex-funcionário da empresa. Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade pela inexecução de contrato de compra e venda de moeda estrangeira é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita. 4 – Compra de moeda estrangeira. Alegação de nulidade do negócio. É correta a assertiva de que a negociação com moeda estrangeira se dá sob fiscalização do Banco Central e mediante entidade autorizada ou credenciada, na forma do art. 70 da Circular no 3.691/2012. As operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas em até dois dias úteis da data da contratação (Circular no 3.691/2013). Não obstante, o descumprimento da norma de ordem pública não pode resultar em prejuízo ao adquirente, uma vez que a nulidade implicaria em retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente em relação ao consumidor, que tem proteção legal (art. 6o, VI, do CDC). Assim, a tese supracitada não se presta a afastar eventual dever de reparação. Precedente (Acórdão 1417605, 07271826520218070016). 5 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente cambiário. Solidariedade. Excesso de mandato. A corretora de câmbio, contratante, responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país, contratada, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). A solidariedade é corroborada pela norma de regência (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. Ademais, a instituição que atua como corretora de câmbio não pode eximir-se da responsabilidade fundada no excesso de mandato ou descumprimento de normas regulamentares das empresas que atuam como credenciadas, ou correspondente cambiário, pois nas relações de consumo há a responsabilidade solidária em face do consumidor, na forma do que dispõe os arts. 22 e 25, § 1o. do CDC. 6 – Descumprimento de contrato pela correspondente cambiária. Danos materiais. O autor realizou encomenda de USD 4.700,00 (quatro mil e setecentos dólares) com a empresa IEX Câmbio, em 17/02/2020, mediante o pagamento de R$ 19.928,00 (ID. 37861078). A empresa supracitada, que, à época da avença atuava como correspondente cambiária da terceira ré, ora recorrente, não honrou o compromisso, tampouco devolveu o montante pago pela autora, de modo que, diante da solidariedade entre as fornecedoras, surge a responsabilização da recorrente pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato firmado pela sua contratada, tal como fixado na origem. A alegação de que o valor do contrato teve como beneficiária empresa distinta da recorrente não elide a obrigação de indenizar que decorre de solidariedade legal. 7 – Critérios de atualização do valor da condenação. Conforme o art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Desse modo, tendo em vista que não há previsão no contrato acerca da taxa de juros a ser aplicada em caso de resolução do contrato, deve-se aplicar a Selic, vedada a cumulação com correção monetária. Sentença que se reforma, na parte mínima, apenas para substituir a taxa de 1% ao mês pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CAMBIÁRIO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Omissão não demonstrada. O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária da embargante em razão de a empresa que vendeu moeda estrangeira ter agido como participante da cadeia de serviços. A alegada nulidade do contrato não restou demonstrada, nem seria suficiente para afastar a responsabilidade da embargante em prejuízo do consumidor. O mesmo se diz em relação ao alegado excesso de mandato. São questões já examinadas no acórdão impugnado. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, II, XXXII da CRFB, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 59 da CRFB, porquanto entende que o acórdão recorrido confere superior hierarquia às resoluções e circulares do BACEN em comparação com as disposições legais previstas na lei ordinária (arts. 116, 662 e 675 do Código Civil). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 43410006. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O argumento da parte recorrente relativa a suposta violação ao art. 59 da CRFB foi apreciado pelo acórdão nos seguintes termos: “(...) Compra de moeda estrangeira. Alegação de nulidade do negócio. É correta a assertiva de que a negociação com moeda estrangeira se dá sob fiscalização do Banco Central e mediante entidade autorizada ou credenciada, na forma do art. 70 da Circular no 3.691/2012. As operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas em até dois dias úteis da data da contratação (Circular no 3.691/2013). Não obstante, o descumprimento da norma de ordem pública não pode resultar em prejuízo ao adquirente, uma vez que a nulidade implicaria em retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente em relação ao consumidor, que tem proteção legal (art. 6o, VI, do CDC). Assim, a tese supracitada não se presta a afastar eventual dever de reparação. Precedente (Acórdão 1417605, 07271826520218070016). 5 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente cambiário. Solidariedade. Excesso de mandato. A corretora de câmbio, contratante, responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país, contratada, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). A solidariedade é corroborada pela norma de regência (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. Ademais, a instituição que atua como corretora de câmbio não pode eximir-se da responsabilidade fundada no excesso de mandato ou descumprimento de normas regulamentares das empresas que atuam como credenciadas, ou correspondente cambiário, pois nas relações de consumo há a responsabilidade solidária em face do consumidor, na forma do que dispõe os arts. 22 e 25, § 1o. do CDC.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 330, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal